Tribunal: TJBA
Processo: 8065810-93.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8065810-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Curso de Especialização em Segurança Pública. Impedimento de frequência em razão de licença-maternidade. Liminar deferida. Conclusão do curso. Teoria do fato consumado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada que autorizasse a continuidade da impetrante no Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP 2022), promovido pelo Edital nº IEP-CPCP 054/12/2021, em igualdade de condições com os demais candidatos aprovados, não obstante o indeferimento administrativo fundado no fato de a candidata encontrar-se em gozo de licença-maternidade. Liminar deferida em 19.05.2022, com efetiva frequência e conclusão do curso, tendo a impetrante sido aprovada pela banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é juridicamente possível a reforma da sentença concessiva da segurança, em sede de reexame necessário, diante do cumprimento da liminar e da conclusão do curso pela impetrante; e
(ii) é aplicável ao caso a teoria do fato consumado, em razão da consolidação da situação fática ao longo do tempo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, sendo certo que, no caso, a liminar assegurou à impetrante o direito à frequência no curso, posteriormente concluído com aproveitamento.
4. A eventual reforma da sentença, após a consolidação dos efeitos da liminar e a conclusão do curso desde 2022, mostraria-se desarrazoada, porquanto a situação fática encontra-se estabilizada, incidindo, de forma excepcional, a teoria do fato consumado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a restauração da legalidade estrita ocasionaria maiores prejuízos sociais do que a manutenção do estado de coisas já consolidado.

5. Configurada, ainda, a perda superveniente do objeto, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido foi integralmente alcançado, impõe-se a manutenção da sentença em sede de reexame necessário.
6. Incabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida (integrada).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.948.502/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.